Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-91.2024.8.11.0005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001381-91.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HOZANA MACHADO MENDES - CPF: 486.872.351-00 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANULADO POR PORTARIA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
EX NUNC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 268762292 – reclamação nº 1001381-91.2024.8.11.0005 – Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da condição fática

No caso, a Recorrente pleiteia a anulação da Portaria Municipal n° 223/2023 que a reenquadrou ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, retirando-a do cargo anteriormente ocupado de Técnico Administrativo Educacional.

- da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
1001433-49.2017.8.11.0000.

Em observância a ADI
n°
1001433-49.2017.8.11.0000, foi declarada a inconstitucionalidade da norma que permitia a transposição de cargos em nível diferente daquele para o qual o servidor foi aprovado em concurso público, no Município de Diamantino-MT.

Contudo, houve a modulação dos efeitos da decisão para aplicação
“ex nunc”,
com eficácia a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 30 de janeiro de 2020, conforme previsão expressa no art. 27 da Lei nº 9.868/99.

Nesse sentido, é incontroverso que o reenquadramento da Recorrente ao cargo de Técnico Administrativo Educacional se deu em 2008 e 2009
,
ou seja, muito antes do trânsito em julgado da decisão da ADI supracitada.

Dessa forma, não alterada a condição da Recorrente de Técnico Administrativo Educacional. Precedente.
(TJMT – 1ª TR – RI nº
1001469-32.2024.8.11.0005 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 4/4/2025 -
DJE
4/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
declarar a nulidade do ato administrativo objeto da Portaria Municipal n° 223/2023;
1.2)
determinar o retorno da Recorrente ao cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025